Tribunal: TJES
Processo: 0000804-96.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000804-96.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM S A

APELADO: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
TELEFONIA.
FATURAS COM VALORES ACIMA DO CONSUMO
. COBRANÇA DE MULTA
DE FIDELIZAÇÃO
. FALHA DO SERVIÇO CONFIGURADA.
DANO MORAL MANTIDO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
2.
A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
3.
V
erific
a-se
que
restou configurada a falha na prestação do serviço, na medida em que há comprovação nos autos
acerca
d
a indevida
cobrança de multa por fidelização d
o
contrato
firmado entre as partes
.
I
sso porque ficou claro durante a relação contratual das partes, as inconsistências encontradas nas faturas
enviadas ao recorrido, uma vez que lançado valor maior do que efetivamente prestado pela recorrente. Tais alegações encontram amparo na notificação extrajudicial enviada à recorrente e confessada pela mesma.
4.

Ocorre que mesmo reconhecendo o problema a recorrente deixou de dar solução definitiva ao caso, motivo pelo qual a recorrida tomou a atitude de rescisão antecipada do contrato n. 7.1519401.10, sendo indevida,
por consequência lógica
, a cobrança da multa de fidelização (R$ 13.855,82 - treze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).
5.

N
o tocante a indenização por dano moral, s
abe-se que o verbete sumular nº 227 do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”,
desde que haja ofensa atinja a sua honra objetiva.
Significa dizer que para “
a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial.
[...]”
(
AgInt no AREsp n. 1.809.643/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 9/3/2022.
)

Em conclusão, “
a
pessoa jurídica pode sofrer danos morais, desde que comprovado o efetivo abalo à imagem da sociedade."
(
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.837.060/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.
) 6.
Neste contexto, o dano moral encontra-se caracterizado mediante análise do aspecto acerca da negativação do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes, sobretudo porque ainda que não haja unanimidade quanto a configuração de dano moral
in re ipsa
aplicável à pessoa jurídica, não tenho dúvida dos transtornos causados a vida financeira da mesma.
7.

Dessa forma, considero
que
o valor fixado
em
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
eis
que atende
a
os critérios
da

razo
abilidade
e
da

proporcional
idade
,
uma vez

que o
valor
é
apto
a reparar o dano sofrido pel
a
requerente,
ora
apelad
a
.

8
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000804-96.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - SP39768-A
APELADO: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA

Advogado do(a) APELADO: DIEGO CONTI DE SOUZA - ES30807

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelaç
ão
interposta
por
Intelig Telecomunicações Ltda
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível de
Vitória
que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de
declarar inexigível a cobrança de R$ 13.855,82 (treze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), referente a fatura de 12/08/2019 (multa rescisória de contrato), bem como condenar a recorrente no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente aos danos morais sofridos. C
onden
ou ainda em custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando as razões das partes e a motivação adotada na sentença, tenho que o ponto nodal no presente recurso encontra-se em verificar que se houve falha na prestação dos serviços e hipótese de dano moral indenizável.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Analisando
os autos, verifico que
restou configurada a falha na prestação do serviço, na medida em que há comprovação nos autos
acerca
d
a indevida
cobrança de multa por fidelização d
o
contrato
firmado entre as partes
.

I
sso porque ficou claro durante a relação contratual das partes, as inconsistências encontradas nas faturas
enviadas ao recorrido, uma vez que lançado valor maior do que efetivamente prestado pela recorrente. Tais alegações encontram amparo na notificação extrajudicial enviada à recorrente e confessada pela mesma.

Ocorre que mesmo reconhecendo o problema a recorrente deixou de dar solução definitiva ao caso, motivo pelo qual a recorrida tomou a atitude de rescisão antecipada do contrato n. 7.1519401.10, sendo indevida, a meu entender, a cobrança da multa de fidelização (R$ 13.855,82 - treze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Presentes
, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a falha na prestação do serviço;
sendo desnecessário apurar eventuais danos.

N
o tocante a indenização por dano moral, s
abe-se que o verbete sumular nº 227 do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”,
desde que haja ofensa atinja a sua honra objetiva.
Significa dizer que para “
a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial.
[...]”
2

Em conclusão, “
a
pessoa jurídica pode sofrer danos morais, desde que comprovado o efetivo abalo à imagem da sociedade."
3

Neste contexto, entendo que o dano moral encontra-se caracterizado mediante análise do aspecto acerca da negativação do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes, sobretudo porque ainda que não haja unanimidade quanto a configuração de dano moral
in re ipsa
aplicável à pessoa jurídica, não tenho dúvida dos transtornos causados a vida financeira da mesma.

Em outras situações, esta Colenda Câmara entendeu pela aplicação do dano mora
in re ipsa
em favor da pessoa jurídica, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006440-42.2018.8.08.0047 APELANTE: CLARO S/A APELADA: DEPÓSITO DE MADEIRA CALIARI LTDA. RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – RESCISÃO – CULPA DA FORNECEDORA DO SERVUÇO – MULTA POR FIDELIZAÇÃO AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A resolução de contrato por culpa da fornecedora do serviço afasta a exigibilidade de eventual multa por "fidelização".
2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica. 3. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante CLARO S/A e Apelada DEPÓSITO DE MADEIRA CALIARI LTDA.; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Data: 07/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0006440-42.2018.8.08.0047. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA COBRANÇAS E DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo. Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor.” (REsp 1697168/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2018) 2. Caso em que restou comprovada a falta do fornecimento de água.
3. Quanto ao dano moral, esta Corte firmou o entendimento de que, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)

4. O arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, tendo por base o nível socioeconômico do ofendido, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto
.
5. Considero elevado o valor fixado pelo magistrado de origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo por adequado promover a redução da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar os danos sofridos pelo apelado cujo montante reputo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica do consumidor, considera a força econômica da ofensora, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória, 21 de março de 2023. RELATORA Data: 28/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0014342-92.2008.8.08.0048. Magistrado: JANETE VARGASSIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material.

Por fim, revendo a situação fática quanto aos danos morais,
a fixação do quantum a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
4

Dessa forma, considero
que
o valor fixado
em
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
eis
que atende
a
os critérios
da

razo
abilidade
e
da

proporcional
idade
,
uma vez

que o
valor
é
apto
a reparar o dano sofrido pel
a
requerente,
ora
apelad
a
.

Diante do

ex
posto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
a
ele
NEGO
PROVIMENTO.

Majoro

os
honorários
advocatícios recursais
, fix
ando-os
em 20% (vinte por cento),
registrando que a procedência parcial dos pedidos impõe em alteração da base de cálculo de ofício, eis que matéria de ordem pública, para recair sobre o
valor

da

condenação,
nos termos do art. 85,
§§ 2º e 11

do CPC
.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
(AgInt no AREsp n. 1.809.643/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 9/3/2022.)

3
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.837.060/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

4
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 01/04/2024 a 05/04/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.